Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL. PERÍCIA JUDICIAL. VALOR MÉDIO DE MERCADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DUODÉCUPLO DA DIFERENÇA ENTRE O ALUGUEL ANTERIOR E O VALOR ATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Realizada a perícia judicial pelo Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14653-1 e 14653-2), levando em consideração, portanto, as características do bem, o tamanho, a localização do imóvel e a situação de imóveis semelhantes para lançar o valor médio do aluguel, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. A opção pela margem mínima ou máxima em detrimento do valor médio encontrado pelo Perito deve estar acompanhada de fundamentação.
2 – Para a repartição do ônus da sucumbência, a regra é o princípio da sucumbência, relegando-se o princípio da causalidade para situações excepcionais.
3 – Havendo sucumbência recíproca, respondem ambas as partes proporcionalmente pelas despesas processuais, conforme norma do artigo 86, caput, do CPC.
4 – Na Ação Renovatória de Locação, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, entendendo-se como tal o duodécuplo da diferença entre o aluguel anteriormente pago e o valor estabelecido para a renovação.
Apelação Cível provida.